Tribunal: TJDFT
Processo: 0730775-48.2024.8.07.0000
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-10-16
Data de publicação: 2024-10-30

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PESQUISA DE BENS DO DEVEDOR. A EXECUÇÃO PROCESSA-SE EM BENEFÍCIO DO CREDOR, QUE TEM À SUA DISPOSIÇÃO A PRESTAÇÃO JURISDICIONAL EXECUTIVA OBJETIVANDO O RECEBIMENTO DE SEU CRÉDITO (DO CREDOR). SISTEMA SNIPER. POSSIBILIDADE. EXPEDIÇÃO DE OFÍCIO AO CAGED, INSS E RAIS. VERIFICAÇÃO DA EXISTÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. CONSULTA ADMITIDA. INTIMAÇÃO DO EXECUTADO PARA INDICAR BENS PENHORÁVEIS. PRINCÍPIO DA COOPERAÇÃO. CABIMENTO. RECURSO PROVIDO.
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão, proferida em fase de cumprimento de sentença, a qual indeferiu os pedidos de uso da ferramenta SNIPER, de expedição de ofício ao CAGED, RAIS e INSS, para averiguar a existência de vínculo empregatício, e de intimação do executado para indicar bens passíveis de penhora.
2. Na origem, cuida-se de cumprimento de sentença, iniciado em 23/2/2022, no qual o agravante pretende o pagamento de R$ 110.305,66. Após realizadas diversas tentativas de busca de bens em nome dos executados, não houve a satisfação da dívida.
3. Conforme informações do Conselho Nacional de Justiça, a funcionalidade “SNIPER” permite ao juiz a investigação patrimonial centralizada e unificada com acesso a diversas bases de dados abertas e fechadas. 3.1. A funcionalidade implementada pelo CNJ veio para facilitar o trabalho das partes, dos advogados e dos juízes, não havendo motivos para indeferir o pedido formulado pelo agravante. 3.2. Precedente: “1. Os sistemas informatizados à disposição do Juízo têm o objetivo de otimizar o tempo e, com isso, garantir a efetividade da execução ou do cumprimento de sentença, uma vez que permitem a simplificação dos procedimentos de pesquisa e constrição de bens da parte devedora. 2. O Conselho Nacional de Justiça divulgou informação de implementação de nova ferramenta digital que permite centralizar a busca de ativos de bens das pessoas físicas e jurídicas em múltiplas bases de dados, qual seja, o Sistema Nacional de Investigação Patrimonial e Recuperação de Ativos (SNIPER). Trata-se de projeto desenvolvido no âmbito do Programa Justiça 4.0 do CNJ que possibilita a identificação de vínculos patrimoniais, societários e financeiros entre pessoas físicas e jurídicas, por meio de cruzamento de referências entre diversos bancos de dados abertos e fechados. 3. Inexistem motivos para indeferir a consulta da nova funcionalidade implementada pelo CNJ que veio para facilitar o trabalho dos agentes atuantes e melhor possibilitar a efetividade das execuções, sobretudo quando a plataforma que possibilita acesso ao referido sistema já encontra-se integralizada no âmbito do TJDFT, o que derruba o argumento de que a ferramenta ainda não estaria disponível para a consulta pelos magistrados.” (07327342520228070000, Relatora: Ana Cantarino, 5a Turma Cível, DJE: 19/12/2022).
4. Particularmente quanto à consulta de informações junto ao Cadastro Nacional de Empregados e Desempregados (CAGED), ao INSS e à Relação Anual de Informações Sociais (RAIS), o provimento do pedido se limita a oficiar a essas instituições. 4.1. Não se trata, agora, de determinar a constrição de eventual renda encontrada, o que será avaliado futuramente, garantindo-se ao executado a oportunidade de se manifestar. 4.2. Precedente: “2. Admite-se a expedição de ofício ao Cadastro Geral de Empregados e Desempregados - CAGED, a fim de obter informação sobre a existência de vínculo empregatício pela agravada e eventual salário auferido, vez que exauridos os meios de localização de bens penhoráveis para satisfação da dívida. Entendimento do Superior Tribunal de Justiça. 3. In casu, diante da dificuldade de o credor encontrar bens passíveis de penhora e a impossibilidade de se obter as informações solicitadas, afigura-se legítimo o requerimento de consulta ao CAGED que permitirá encontrar possível emprego do executado e requerer a penhora de parte de seu salário, garantindo, assim, a satisfação de seu crédito.” (07422694120238070000, Relator: Teófilo Caetano, Relator Designado: Romulo De Araujo Mendes, 1a Turma Cível, DJE: 21/2/2024).
5. No que tange à intimação dos executados para indicação de bens passíveis de penhora, destaca-se o art. 6o do CPC, segundo o qual “todos os sujeitos do processo devem cooperar entre si para que se obtenha, em tempo razoável, decisão de mérito justa e efetiva”, de forma a incumbir ao juiz atuar de forma colaborativa no processo. 5.1. À luz do art. 774, V, do CPC, mostra-se possível a determinação para intimação do devedor a fim de indicar a localização de bem sujeito à penhora. 5.2. Precedente: “1. Nos termos do artigo 774, V, do CPC, é possível intimar o devedor para que indique ao juiz quais são e onde estão os bens sujeitos à penhora, sob pena de configurar ato atentatório à dignidade da Justiça.” (07032957120198070000, Relator: Fátima Rafael, 3a Turma Cível, DJE: 4/6/2019). 5.3 Ressalva do relator apenas no tocante à caracterização de ato atentatório à dignidade da justiça.
6. Recurso provido.